Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0731978-70.2023.8.07.0003 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIEGO DE JESUS DO ARTE, MAURILIO E SILVA MONTE, JONATHAN BRUNO DA SILVA, DENILSON BEZERRA DE SOUZA, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES, DANILO ALMEIDA RODRIGUES EMBARGANTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da renúncia da advogada constituída pelo réu JONATHAN BRUNO DA SILVA (ID 73399831) e da ausência de indicação do novo advogado por ele constituído (ID 74228768), dê-se vista à Defensoria Pública para ciência do acórdão de ID 73327258 em observância ao princípio da ampla defesa. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.